Tribunal: TJPA
Processo: 0027233-96.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0027233-96.2015.8.14.0028

EMBARGANTE: WIRLLAND BATISTA FONSECA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0027233-96.2015.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)

EMBARGANTE: WIRLLAND BATISTA FONSECA (ADV.: ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR)

EMBARGADO: ACÓRDÃO nº 219.567

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. INOCORRÊNCIA.

1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas no recurso interposto pelo embargante, não h
á
ambiguidade, obscuridade, contradi
çã
o ou omissão a ser sanada. A oposi
çã
o dos embargos de declara
çã
o para fins de prequestionamento se condiciona
à
existência de efetiva omissão, contradi
çã
o ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não houve qualquer viola
çã
o aos art. 59 do CP.
In casu
, o embargante arguiu os vícios baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o m
é
rito da Apela
çã
o Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompat
í
vel com o instituto recursal em exame, pois sua cognição est
á
previamente inserta nos ditames dos art. 619 e art. 620 do CPP.

2) Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 29ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dezenove e vinte e seis de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

WIRLLAND BATISTA FONSECA
, por intermédio de advogado particular, opôs Embargos de Declaração contra Acórdão
219.567 (fls. 194-201
, julgado na Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, encerrada no dia 23/05/2022, que julgou improvido o seu recurso de Apelação Penal interposto contra a r. sentença prolatada pelo
D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou à pena de 01 ano de detenção e 10 dias-multa, por violação ao disposto no art. 12 da Lei nº 10826/2003.

Em suma, o Embargante aduz que se utiliza do recurso objetivando sanar omissão supostamente consubstanciada na ausência de análise do art. 59 do CP, que foi rigorosa e desproporcional, sendo a matéria ignorada por esta segunda instância.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e rejeição dos Embargos. Vieram os autos conclusos, após migração do Sistema LIBRA para o PJE. À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Adianto que a irresignação do recorrente não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

O art. 619 do CPP expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, ou de questão que sequer foi aventada nas razões recursais, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CP.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 619, DO CPP PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE DOS FATOS CONCRETOS DOS AUTOS REFERENTE À ANÁLISE DAS PROVAS. RÍGIDO CONTROLE PROCESSUAL. A PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO, EM MANIFESTA PRETENSÃO INFRINGENTE, REVELA-SE INADMISSÍVEL, EM SEDE DE EMBARGOS
. (PRECEDENTES: AI N. 799.509-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO MARCO AURÉLIO, 1ª TURMA, DJE DE 8.9.2011; E RE N. 591.260-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO CELSO DE MELLO, 2ª TURMA, DJE DE 9.9.2011 (...). DECLARATÓRIOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. (2015.03023019-67, 149.823, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-08-18, Publicado em 2015-08-20) (
grifos nossos)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada
e nem muito menos apreciar temas inovadores no processo,
isso porque para que sejam os embargos acolhidos exige-se a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP). Do contrário a rejeição dos embargos é de rigor.
Ainda que voltados os embargos de declaração ao prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, deve ser observado os requisitos traçados no art. 619, do Código de Processo Penal." (TJMG, 7ª C.Crim., E.D. nº 1.0459.12.000946-7/002, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 12/02/2015, pub. DJe de 27/02/2015).

Transcrevo, por oportuno, o Acórdão embargado para melhor esclarecimento da matéria:

APELAÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. IMPROCEDÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICIALIDADE. REDUÇÃO DE HORAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1) Remansoso que o crime previsto no tipo do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante aferir se a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso permitido são capazes de produzir lesão real a alguém. Trata-se de crime de mera conduta, consumando-se com o simples fato de o agente ter a posse da arma, tendo em vista que tutelam a segurança coletiva e visam amortizar a circulação de armas de fogo e seus acessórios;

2) Quando a pena-base do delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 se encontrar fixada no patamar mínimo de 01 ano de detenção mostra-se prejudicada o pleito de redução para o mínimo legal.
Na esteira do art. 148 da Lei de Execução Penal, cabe ao Juízo da Execução a análise acerca da melhor forma de cumprimento da pena atinente a prestação de serviços à comunidade, o qual deve analisar as condições pessoais do apenado;

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se que o MM. Juízo
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao ora Embargante (
vide
fl. 164 dos autos físicos), fixando, consequentemente, a pena-base no mínimo legal. Desta forma, conforme
suso
transcrito o Acórdão impugnado analisou de forma adequada todos os argumentos suscitados na apelação, notadamente no que concerne a tese de redução da pena-base ao mínimo legal.

Destaco, por oportuno, que o intento do Embargante cinge-se em rediscutir o mérito da Ação Penal, envoltas em nítida irresignação do Recorrente com a convicção jurídica esposada no acórdão. Entretanto, o objetivo do embargante revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição est
á
previamente inserta nos ditames dos artigos 619 e 620 do CPP

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
rejeito os embargos.

É o meu voto.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/09/2022